Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-33.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO PRUDENCIO DE SENA - CPF: 452.176.531-91 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS –
PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÁUDIO PRUDENCIO DE SENA, em razão do descontentamento com a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS de
no 1008788-33.2019.8.11.0003, ajuizado em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao ônus sucumbencial, arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que as provas utilizadas pelo Juízo
a quo
para alicerçar a sentença atacada são frágeis. Alega que a avaliação do equipamento e do consumo se deu de forma unilateral e A interrupção bem como a ameaça de tal direito, sem qualquer aviso e de forma inadequado, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no artigo 927 do Código Civil.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar inexistente o débito, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 107008486. Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Em sua peça recursal, alega a recorrente que é proprietária do imóvel localizado na RUA JANUÁRIO, 353, em RONDONÓPOLIS, UC no 6/747529-6.

Alega que em 09/11/2018, funcionário da Requerida compareceram na residência do recorrente, e sem qualquer aviso ou autorização, realizaram vistoria no seu medidor de energia.

Deixando uma notificação informando que havia sido constatado irregularidade em seu medidor. Conforme consta no TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, a UC apresenta medidor ''furado'' na parte de trás, com elemento inoperante, o cliente estava presente na inspeção, porém, recusou-se a assinar o Termo de Inspeção.

Constata-se que a requerida encaminhou o referido medidor para análise do órgão técnico competente (IPEM/MT), sendo que o referido órgão atestou que o medidor estava reprovado, e atestou que havia algo errado, não auferia o real consumo de energia elétrica na UC do autor\apelante, confira-se:

Analisando-se o caso em tela em conformidade com a melhor linha de nossa doutrina, jurisprudência e a lei, tem-se caracterizado que a situação fática apresentada pela recorrente não é suficiente para reforma da decisão do juízo “a quo’.

Além da inspeção no medidor, emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela moradora, juntou aos autos, no id. 107007043, as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo (id. 107008455) e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo após a inspeção passou a ser maior, o que justifica e legitima a cobrança realizada no presente feito.

Ademais, sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA.

1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação.

2. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial.

3. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito.

4. Possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de apuração de irregularidade, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inaplicáveis as disposições do § 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil ao caso, pois a RGE é empresa privada e não Fazenda Pública. 6. Sentença de improcedência na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, No 70080408107, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-06-2019)

Conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Resta claro, portanto, que a recorrida atuou em conformidade com os procedimentos administrativos e legais, não merecendo prosperar os pedidos da recorrente.

Anoto, por necessário, que a parte apelante foi devidamente notificada (id.’s 107007044 e 107007046) acerca dos atos praticados pela concessionária, sendo-lhe concedido prazo para contestar e esclarecer tais atos, porém, ela quedou-se inerte, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, à apelante foi dada a oportunidade de contestar todo e qualquer ato realizado pela apelada, que poderia até mesmo ter solicitado nova perícia, uma vez que foi notificada para exercer o seu direito de defesa, porém, permaneceu inerte.

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da recuperação de consumo do período que o medidor esteve irregular.

A par do exposto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATADO O DESVIO NO MEDIDOR E A APURAÇÃO DE CONSUMO A MENOR. COBRANÇA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CABÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OUTRA RAZÃO PARA A OSCILAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE CÁLCULO REFERENTE À MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO PELA FATURA DE RECUPERAÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJRS – Rec. Cív. No 71004641536 – 1a Turma Rec. Cível – Juiz Rel: Roberto José Ludwig - 18/02/2014).

"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA NO EQUIPAMENTO REALIZADA POR TERCEIRO IMPARCIAL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA A CONFIRMAÇÃO DA IRREGULARIDADE E RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR. CUSTO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO EM VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE CÁLCULO PELO AUTOR. COBRANÇA REGULAR. CONTRAPEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO." (Recurso Cível No 71005008263, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/07/2014).

Desta forma, restando comprovada a existência de desvio/derivação não há que se falar em cobrança indevida de fatura de recuperação e muito menos em inexigibilidade do débito.

Posto isso, mantenho a decisão do Magistrado
a quo
, que declarou o débito existente.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há que se falar em dever de indenizar.

Dispositivo.

Diante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022